Tribunal: TJMT
Processo: 1001494-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001494-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), VALDEMAR VIEIRA DA SILVA - CPF: 208.039.741-91 (AGRAVANTE), KEITS DAIANY APARECIDA CASTRO DA SILVA - CPF: 056.062.451-40 (PROCURADOR), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), KEITS DAIANY APARECIDA CASTRO DA SILVA - CPF: 056.062.451-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA E INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADAS NA ORIGEM -
APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- BENESSE QUE DEVE SER CONCEDIDA.

1.
Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita

aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

2.
Comprovada nos autos da origem a hipossuficiência para arcar com as custas processuais, diante da juntada de extrato de benefício mensal pago pelo INSS, imperioso o
deferimento
da gratuidade da Justiça.

3. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito ativo (antecipação de tutela recursal) interposto por
VALDEMAR VIEIRA DA SILVA,
neste ato

representado por sua curadora
KEITS DAIANY APARECIDA CASTRO DA SILVA
,

contra a decisão do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais -
Inexistência de Relação Jurídica - Protestos Oriundos de Multas de Veículos n.o 1005223-39.2022.8.11.0041, pela qual restou
indeferido o seu pedido de Justiça gratuita (id. 156577166).

Em suas razões, o Agravante sustenta que recebe do INSS o benefício assistencial de prestação continuada à pessoa com deficiência no valor de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), de modo que a determinação para que haja o recolhimento das custas processuais lhe trará prejuízo. Outrossim, que sua declaração de hipossuficiência ostenta presunção de veracidade, razão pela qual, o benefício da gratuidade da Justiça pleiteado há de lhe ser concedido.

Efeito ativo deferido (id. 156743172).

Apesar de intimados, os Agravados deixaram transcorrer o prazo legal, sem oferecerem contrarrazões ao recurso (ids. 162658185 e 162658186).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, no sentido de se deferir o benefício da gratuidade de Justiça, já que efetivamente comprovado nos autos o preenchimento dos pressupostos legais à sua concessão (id. 165198699).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se o registro de ciência da decisão agravada em 31/01/2023 (id. 108790945 - PJe 1o Grau - Proc. 1005223-39.2022.8.11.0041), sendo que a presente interposição recursal em 01/02/2023 revela a sua tempestividade.

Autos conclusos por redistribuição (id. 174839693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
VALDEMAR VIEIRA DA SILVA
, maior incapaz, representado por sua filha e curadora
Keits Daiany Aparecida Castro da Silva
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1005223-39.2022.8.11.0041 proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
e

do
BANCO BRADESCARD S.A
., pela qual foi indeferido o seu pedido de Justiça gratuita.

No caso versando, o ora Agravante interpôs Ação Indenizatória em desfavor do DETRAN-MT, do Banco Bradescard S.A. e do Estado de Mato Grosso, em razão de protestos indevidos, cobranças de IPVA, licenciamentos e multas, advindos de veículo que nunca possuiu.

Todavia, em despacho inicial, o juízo singular entendeu necessária a apresentação da declaração de imposto de renda para a prova da alegada hipossuficiência, assim decidindo, no que pertine:

“(...)
intime-se a parte Requerente a fim de que promova a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias,
trazendo aos autos o
comprovante atualizado de rendimentos
(última declaração de imposto de renda), ou proceda o recolhimento das custas iniciais, sob a pena de extinção do processo sem o julgamento do mérito e cancelamento da distribuição
(CPC, arts. 290, C/C, 485, inciso X).”
(g.n.) (id. 88633965 – autos de origem).

Intimado, o Agravante se limitou a juntar o comprovante de recebimento do benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência do INSS – competência de junho/2022, com valor mensal de R$ 1.212,00 (id. 8872007 – autos de origem), voltando a reafirmar que não teria condições de arcar com as despesas, pois diante do valor atribuído à causa (R$ 103.615,58) o pagamento de preparo recursal comprometeria a sua subsistência (id. 77860741 – autos de origem).

Mesmo com o comprovante de renda anexado pelo Agravante, o Juízo
a quo
, indeferiu-lhe a benesse da gratuidade da Justiça nos seguintes termos:

“(...)
Ademais, no que se refere ao pedido de Justiça Gratuita, tenho que este pedido deve ser indeferido
.

Isso porque conforme determina o despacho de Id. 88633965, não sendo suficientes os documentos já apresentados nos autos, a parte Autora foi intimada pra apresentar nos autos sua última declaração de Imposto de Renda, contudo, limitou-se a apresentar um extrato do INSS, não sendo este o documento solicitado.

(...)

Vê-se que muito embora o CPC mantenha a presunção da insuficiência de recursos por simples declaração, a Constituição da República condicionou a concessão do benefício à prova da condição de carecedor.

Importante frisar que a Constituição Federal, possui supremacia hierárquica, sendo, portanto, a norma mais importante do ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual
não há como se afastar a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos
.

Assim, considerando que os documentos acostados não foram suficientes para demonstrar sua situação de hipossuficiente, indefiro o pedido de Justiça Gratuita e determino a intimação da parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o comprovante de recolhimento das custas de ingresso, sob pena de ter cancelada a distribuição dos autos, nos termos do art. 290 do CPC
.”
(id. 108636145 - autos de origem) (g.n.)

Pois bem.

A gratuidade de
Justiça
foi instituída pela Lei n.o 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil em vigência, nos arts. 98 e 99 da legislação processual civil:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

“Art. 99. (...)

§ 2o

O juiz somente poderá indeferir o
pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido
, determinar à parte a
comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
(g.n.)

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da assistência judiciária gratuita
, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

No caso em análise e de acordo com os documentos juntados aos autos, tem-se que
o Agravante é idoso e curatelado,
sendo representado pela filha e curadora

Keits Daiany Aparecida Castro da Silva. Além disso, é aposentado pelo INSS, recebendo o benefício de prestação continuada, paga a pessoa com deficiência, no valor correspondente a R$ 1.212,00
(mil e duzentos e doze reais),
tendo comprovado que, de fato, se trata de pessoa hipossuficiente (id. 156577168 – pp. 2/5, id. 156577172 e id. 156577176).

Ademais, ao ser deferido o pedido liminar de efeito ativo, constou da decisão lançada no id. 156743172
,
os seguintes fundamentos:

“(...)
Observa-se, ainda, que,
em que pese o juízo
a quo
tenha determinado a apresentação da declaração de imposto de renda
, condicionando o deferimento da gratuidade a esse documento, é importante mencionar que, até o presente momento,
aqueles que recebem a média de um salário mínimo e meio, são dispensados da mencionada declaração
,
tal como lançado no documento de id. 156577173
.

Com essas considerações e,
de acordo com os documentos de comprovação anexos, concluo presentes
, ao menos
prima facie
,
os requisitos autorizadores ao deferimento da gratuidade processual pretendida
.

Diante do exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
DEFIRO o efeito recursal vindicado para suspender a decisão recorrida
, ante o deferimento da justiça gratuita
.
(...)”

(g.n.).

A constatação, portanto, da dispensa de Declaração de Imposto de Renda diante da pequena renda mensal auferida e devidamente comprovada, retrata um rigor desnecessário na decisão de origem, quando, na verdade, o Agravante logrou comprovar sua condição de hipossuficiente.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE COBRANÇA -

JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO
DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
- BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO
.
1-

A concessão do
benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação
, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal
.

2-

Faz jus ao benefício da
justiça gratuita
a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família
.”
(N.U1011584-06.2019.8.11.0000, Rel. Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 11/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020) (g.n.).

Ante os elementos coligidos aos autos e constatando-se que
Agravante demonstrou satisfatoriamente fazer
jus

à obtenção
da benesse almejada, há de ser, portanto, ratificada a antecipação de tutela recursal que lhe deferiu a assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023